Tribunal: TJPA
Processo: 0014316-56.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014316-56.2016.8.14.0401

APELANTE: IRINEU JUNIOR FARIAS DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Irineu Júnior Farias de Jesus, em irresignação diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal contra a vítima E. T. C.

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade do apelante (Num. 14404692 - Pág. 1 a 6).

As contrarrazões foram no mesmo sentido (Num. 14404697 - Pág. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento do apelo (Num. 14547735 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa
.

O fato delitivo ocorreu em 01/03/2015 (Num. 14404652 - Pág. 2). O recebimento da denúncia data de 27/11/2016 (Num. 14404653 - Pág. 1). Suspenso o processo no dia 03/12/2020 (Num. 14404656 - Pág. 3), foi retomado em 25/08/2021 (Num. 14404658 - Pág. 4). A sentença condenatória foi prolatada em 16/01/2023 e publicada seguidamente (Num. 14404684 - Pág. 4). O Ministério Público permaneceu silente (Num. 14404687 - Pág. 1).

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, incisos V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal), subtraindo-se o período de suspensão do prazo prescricional, até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).
In casu
, a denúncia foi recebida em 15/05/2015 (ID 5720142 – págs. 73/74). No dia 26/06/2017, houve a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366,
caput
, do CPP (ID 5720145 – pág. 116). Contudo, o processo e o prazo prescricional voltaram a fluir no dia 21/09/2017 (ID 5720147 – pág. 140), ficando o processo suspenso por 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias. Desta maneira, entre a data da sentença (24/05/2021), ID 5720224 – págs. 226/234, e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), ID 5720142 – págs. 73/74, apesar do período de suspensão do processo e do prazo prescricional, já se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (24/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007353-66.2015.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, re
conhecendo a prescrição
na modalidade retroativa, da pretensão punitiva do Estado, o que enseja, para o apelante, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 01/11/2023